Tribunal: TJBA
Processo: 0503210-11.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503210-11.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA SINDICAL. MÉDICOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS MUNICIPAIS. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO NA BASE TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia – SINDIMED contra sentença que extinguiu mandado de segurança coletivo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em demanda proposta para compelir o Chefe do Poder Executivo do Município de Camaçari a encaminhar projeto de lei relativo à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, em favor de médicos servidores públicos estatutários municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia – SINDIMED possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de médicos servidores públicos estatutários do Município de Camaçari, apesar da existência de sindicato próprio representativo dos servidores públicos municipais na mesma base territorial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, nos termos do art. 8º, III. Os médicos vinculados ao Município de Camaçari são servidores públicos estatutários submetidos ao regime jurídico próprio da municipalidade, cuja representação coletiva incumbe à entidade sindical específica da base territorial municipal. A existência do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Camaçari – SINDSEC evidencia a organização sindical regularmente constituída para representar os servidores estatutários municipais, inclusive os médicos integrantes desse quadro. A análise do estatuto do SINDIMED demonstra que a entidade atua predominantemente na defesa de médicos vinculados à rede estadual de saúde, inexistindo previsão estatutária que lhe atribua a representação dos servidores públicos estatutários do Município de Camaçari. A amplitude das disposições estatutárias de entidade sindical não é suficiente para afastar a representação exercida por sindicato regularmente constituído na base territorial competente, especialmente quando os trabalhadores estão submetidos a regime jurídico específico. Reconhecida a ausência de legitimidade ativa do sindicato impetrante, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a análise do mérito do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A legitimidade ativa do sindicato para a defesa judicial de direitos coletivos ou individuais da categoria depende da efetiva representação da categoria profissional na respectiva base territorial. Sindicato estadual de médicos não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de médicos servidores públicos estatutários municipais quando existente entidade sindical própria representativa dos servidores públicos da municipalidade. Reconhecida a ilegitimidade ativa do impetrante, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II e III; CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 485, VI.